Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002668-88.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 14.576.941/0001-82 (EMBARGADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO - CPF: 465.894.658-00 (EMBARGANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DOCUMENTOS SUFICIENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelo devedor em ação monitória, sob a alegação de omissão e contradição quanto à análise da documentação apresentada e quanto à necessidade de instrução probatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a suficiência dos documentos que instruíram a ação monitória, especialmente quanto à alegação de unilateralidade das planilhas e boletos; e (ii) saber se houve contradição ao manter o julgamento antecipado da lide, apesar das controvérsias alegadas pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de modo expresso a existência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, reconhecendo a regularidade dos contratos de adesão, das comunicações extrajudiciais e dos demonstrativos de débito, conforme art. 700 do CPC/2015.

4. O julgado também enfrentou a questão relativa à natureza associativa da entidade e aos deveres decorrentes da adesão voluntária, nos termos do regimento interno, afastando a tese de que seria necessária deliberação formal para legitimar o rateio de prejuízos.

5. A alegada contradição não se verifica, pois o julgamento antecipado é adequado quando a controvérsia é unicamente jurídica e os elementos documentais são suficientes, inexistindo necessidade de prova testemunhal ou pericial.

6. Os embargos revelam inconformismo com a decisão, sem demonstrar vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão nem contradição quando o acórdão examina de forma direta e fundamentada a suficiência dos documentos que instruem a ação monitória.

2. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO
opõe Embargos de Declaração (ID. 325040394), objetivando sanar vícios que estariam maculando o Acórdão de ID. 323575371, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1002668-88.2018.8.11.0041.

Em síntese, sustenta o Embargante que o v. Acórdão incorreu em omissão quanto à análise detalhada da documentação juntada aos autos, argumentando que as planilhas e boletos apresentados pela parte adversa seriam unilaterais e, portanto, insuficientes para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC/2015.

Aduz, também, que houve omissão quanto à natureza associativa da entidade jurídica, defendendo a necessidade de deliberação formal que autorizasse o rateio dos prejuízos, pois a mera adesão não geraria obrigação automática de ressarcimento.

Por fim, defende a existência de contradição no
decisum
, sob o fundamento de que, embora controvertida a documentação apresentada pelas partes, manteve-se o julgamento antecipado da lide.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Ausentes contrarrazões (ID. 328807853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, observa-se que o Embargante alega a existência de omissão e contradição no referido acórdão, especialmente no tocante à suficiência da prova escrita e da imprescindibilidade de instrução probatória diante das controvérsias de fato.

Entretanto, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação do Embargante com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Observa-se que a questão foi amplamente apreciada no acórdão recorrido, nos seguintes termos (ID. 323575371):

“(...) É cediço, também, que o ajuizamento da ação monitória prescinde de prova robusta e incontestável, bastando que seja suficiente a gerar juízo de probabilidade sobre a obrigação, conforme entendimento do STJ:

(...)

No caso em comento, em que pese a argumentação do recorrente, verifica-se dos contratos de adesão de ID. 304195872 que este, em 03/01/2014, se vinculou regularmente à associação recorrida, a fim de incluir sob sua cobertura dois caminhões/ “cavalos”, com placas NOO-9804 e NOP-7093, com 20 cotas cada, e dois reboques/carretas NOP-2356 e NOR-7843, com 10 cotas cada, totalizando 60 cotas.

Do mesmo documento, denota-se que, à época, o apelante recebeu cobertura contratada e entrega de rastreadores e bloqueadores, além da previsão expressa de pagamento de mensalidades e rateio de prejuízos.

Igualmente, verifica-se que o recorrente foi comunicado a respeito dos valores em aberto, tanto via e-mail informado na contratação (ID. 304195877) quanto via AR enviado ao CEP descrito no contrato (ID. 304195880).

Outrossim, como bem aponta a sentença ora recorrida, as faturas constantes na inicial continham valor e a natureza dos sinistros percebidos no período (IDs. 304195875 e 304195876), a quantidade de cotas participantes do rateio (ID. 304195876) e, por fim, o relatório detalhado do débito do ora recorrente, conforme ID. 304195873:

Há de se ressaltar que o memorial de cálculo do débito também foi apresentado na exordial da presente demanda.

Assim, verifica-se que a autora/apelada ofereceu elementos suficientes para que o ora apelante compreendesse a origem do débito e o cálculo da cobrança, conforme dispõe o art. 700, §2o, do CPC/2015:

(...)

Com efeito, ao aderir à associação mediante a assinatura do termo de adesão, o apelante aceitou as regras e procedimentos internos da entidade, descritos no Regimento Interno da APROCAM (ID. 304195868), que prevê, no subtítulo 5, o sistema de rateio de prejuízos, que é a base de funcionamento desse tipo de associação de auxílio mútuo.

Portanto, não há que se falar em ausência de boa-fé que justifique a improcedência da presente ação monitória.

Ademais, o apelante alega que pediu, verbalmente, o seu desligamento da associação em 10/09/2014, sendo, portanto, irregular a cobrança de boletos vencidos em 10/09/2014 e 10/10/2014.

Entretanto, na hipótese, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar, minimamente, a existência e os termos da referida ligação ou a extinção formal do vínculo associativo.

Neste sentido, o art. 373, inciso II, do CPC/2015 dispõe que o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, a mera alegação de pedido verbal sem qualquer tipo de comprovação (tais como protocolo, gravação ou declaração de testemunha), não é suficiente para demonstrar o rompimento formal do vínculo associativo, não havendo que se falar no afastamento do débito referente aos boletos cobrados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.”

Verifica-se que o v. Acórdão enfrentou expressamente a matéria, examinando os elementos que demonstram que o Embargante foi inequivocamente cientificado, à época da contratação, acerca da adesão à associação, da aquisição de cotas e do rateio de prejuízos. Tais informações constam nos contratos firmados entre as partes (ID. 304195872) e no Regimento Interno da associação (ID. 304195868), documento juntado pelo próprio Embargante.

Ainda, de se ressaltar que a documentação acostada aos autos, especialmente os contratos de adesão (ID. 304195872), o relatório de débito (ID. 304195873) e as notificações extrajudiciais encaminhadas ao Embargante (IDs. 304195877 e 304195880), é suficiente para embasar a propositura de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC/2015.

Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o ajuizamento da ação monitória prescinde de prova robusta e incontestável, bastando que seja suficiente a gerar juízo de probabilidade sobre a obrigação.

Por fim, necessário ressaltar que a adesão à associação e a assinatura dos contratos não é contestada pelo ora Embargante, limitando-se a discussão à alegada falha no dever de informação por parte da associação ora embargada. Assim, tratando-se de questão eminentemente de direito, revela-se cabível o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação das partes Embargantes demonstra a mera tentativa de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025